Tribunal: TJDFT
Processo: 0705850-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS INDICATIVOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. MEDIDA DESARRAZOADA NO MOMENTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, no âmbito de cumprimento de sentença, ao fundamento de que a última pesquisa havia sido realizada há aproximadamente sete meses, com resultado parcialmente frutífero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de renovação da pesquisa patrimonial via SISBAJUD em lapso temporal inferior a um ano, sem a apresentação de elementos novos aptos a indicar alteração da situação financeira do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de diligências eletrônicas no processo executivo é admissível quando observados os critérios de razoabilidade e utilidade, considerando o tempo decorrido desde a última pesquisa ou existência de indícios concretos de modificação patrimonial.
4. A realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD em curto intervalo temporal, sem demonstração de mudança relevante na condição econômica do executado, mostra-se desproporcional e pouco eficaz para a satisfação do crédito.
5. A exiguidade do lapso temporal entre a última diligência e o novo requerimento, aliada à ausência de elementos objetivos indicativos de alteração patrimonial, afasta a necessidade de renovação imediata da medida.
6. O indeferimento da reiteração da pesquisa não impede a utilização futura do sistema, limitando-se a reconhecer a inadequação da providência no momento processual, em observância ao princípio da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É legítimo o indeferimento da renovação de pesquisa patrimonial via SISBAJUD quando o lapso temporal desde a última diligência é reduzido e inexistem elementos concretos indicativos de alteração da situação financeira do executado.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
• CPC, arts. 797; 805; 139, IV.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• TJDFT, Acórdão 1756997, 070134381.2023.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023, DJe 04/10/2023. • TJDFT, Acórdão 1365464, 071743979.2021.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18/08/2021, DJe 08/09/2021.